Tribunal: TJBA
Processo: 8020477-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020477-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

RC09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO NO JULGADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020477-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNA BATISTA DOS SANTOS
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Junho de 2025.